Tribunal: TJDFT
Processo: 0713919-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. ARTIGO 318 DO CPP. HIPÓTESES NÃO CONFIGURADAS. NÃO CABIMENTO. DENEGAÇÃO.
1. Os argumentos reiterados pela Defesa no pedido de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, além de suficientemente rejeitados pelo julgador de origem, já haviam sido devidamente enfrentados em anteriores pedidos de revogação da prisão preventiva e consecutivos habeas corpus. Ausentes fatos novos ou alteração da situação fática do paciente, subsiste incólume a decisão de manutenção da segregação cautelar.
2. A idade não se aproxima do requisito etário preconizado pela lei, o quadro de saúde não perfaz a condição de extrema debilidade propícia ao benefício e, além de responder por crime praticado com violência à pessoa, o paciente não é o único responsável pelos cuidados de filhos menores. Logo, não se enquadra nas hipóteses autorizadoras da prisão domiciliar elencadas no artigo 318 do CPP.
3. ORDEM DENEGADA.